Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-17.2021.8.11.0085
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000646-17.2021.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS - CNPJ: 25.089.509/0001-83 (RECORRENTE), KARYNE STEFANY DOS SANTOS SILVA DE CARVALHO - CPF: 028.582.251-92 (ADVOGADO), WALTER OHOFUGI JUNIOR - CPF: 106.448.218-09 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES ARAUJO AZEVEDO - CPF: 924.254.021-87 (ADVOGADO), BRUNA BONILHA DE TOLEDO COSTA AZEVEDO - CPF: 008.200.191-00 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO VITORINO - CPF: 015.185.451-30 (RECORRIDO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000646-17.2021.811.0085

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Ato Araguaia

Parte Recorrente(s):
Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS

Parte Recorrida(s):
Anderson Pablo Vitorino

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/06/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE SANEAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE CONSTATADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 7.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor total de R$ 709,58 (setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A reclamada, em sua defesa, alega estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois o autor firmou termo de responsabilidade com firma reconhecida em cartório, assim, ausente qualquer ato ilícito capaz de gerar o dano pleiteado.

3.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.

4.

Em suas razões recursais, a parte ré pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a existência de fraude na contratação do serviço, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

5.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento assinado pelo requerente que comprove a contratação dos serviços pelo consumidor.

6.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica existente entre as partes, a Reclamada colaciona documento pessoal, no entanto, constata-se a ocorrência de fraude consistente na divergência da assinatura e da foto, que, nitidamente, é de pessoa diversa da que se apresenta na exordial.

7.

Sabe-se que o fornecedor responde pelos danos causados na prestação dos seus serviços, ainda quando decorrentes de fraude praticadas por terceiros, já que, neste caso, a ré não tomou as cautelas necessárias no ato da contratação dos serviços. (Nesse sentido:
N.U 1005081-86.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 26/11/2021).

8.

Desse modo, diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

13.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022